Tribunal: TJSP
Processo: 0017183-23.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo, alegando aprovação em exame nacional do ensino médio. Agravante que não indicou nenhuma peça para traslado. Instrumento formado apenas pela decisão recorrida, minuta e contraminuta do recurso. Inexistência de comprovante de realização do exame. Compete ao agravante instruir o recurso a ser remetido à instância superior. Agravo instruído de forma

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo, alegando aprovação em exame nacional do ensino médio. Agravante que não indicou nenhuma peça para traslado. Instrumento formado apenas pela decisão recorrida, minuta e contraminuta do recurso. Inexistência de comprovante de realização do exame. Compete ao agravante instruir o recurso a ser remetido à instância superior. Agravo instruído de forma insuficiente. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017183-23.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BRUNO MARQUESI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017183-23.2020.8.26.0506 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0017183-23.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Bruno Marquesi
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 23.882
Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo,
alegando aprovação em exame nacional do ensino médio.
Agravante que não indicou nenhuma peça para traslado.
Instrumento formado apenas pela decisão recorrida, minuta
e contraminuta do recurso. Inexistência de comprovante de
realização do exame. Compete ao agravante instruir o
recurso a ser remetido à instância superior. Agravo instruído
de forma insuficiente. Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por BRUNO MARQUESI contra a decisão de fls. 12/13,
proferida em 28/08/2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Marta
Rodrigues Maffeis, da 1a Vara do Júri e Execuções Criminais de
Ribeirão Preto, que indeferiu pedido de remição relativa à
aprovação
no
Exame
Nacional
para
Certificação
de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
Sustenta o agravante que a aprovação em
tal exame corresponde à conclusão do ensino médio, razão pela
qual faz jus à remição de 1600 horas, correspondentes à carga
horária escolar do ensino regular (fls. 01/11).
O recurso foi respondido (fls. 19/21), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 22) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017183-23.2020.8.26.0506 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do reclamo
(fls. 27/29).
É o relatório.
O pleito não comporta acolhimento.
No caso em tela, verifico não estarem os
autos em condições de possibilitar a escorreita apreciação do
pedido.
De início, anoto competir ao agravante
instruir os autos do recurso de forma a propiciar a adequada
análise do caso pela instância superior, de modo que a
insuficiência de elementos impede a análise meritória do pedido
formulado.
Como é sabido, o agravo em execução
segue o rito do recurso em sentido estrito, aplicando-se as regras
do art. 587 e seguintes do Código de Processo Penal.
Portanto, compete exclusivamente ao
agravante conferir as peças trasladadas ao instrumento que
subirá à superior instância, sob pena de impossibilitar a
apreciação da pretensão deduzida.
No presente caso, o agravante não
indicou nenhuma peça para traslado, sendo o instrumento
formado, exclusivamente, pela decisão atacada, pela minuta e
contraminuta do recurso. Ou seja, nem sequer os documentos
comprobatórios de realização e aprovação no referido exame
foram juntados pela parte interessada, sendo impossível verificar
a veracidade da alegação apresentada pelo reeducando.
Como é sabido, nos termos do art. 156 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017183-23.2020.8.26.0506 -Voto no
4
Código de Processo Penal, a prova do alegado incumbirá a quem
o fizer, de forma que nada alegar equivale e não comprovar o
alegado.
Desta feita, tem-se por impossível apreciar
o pedido formulado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator